Tribunal: TJES
Processo: 5000711-57.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-57.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEMERVAL FANTI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000711-57.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
DEMERVAL FANTI, JULIMAR MARTINS FANTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, que o julgado encontra-se omisso.

2. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte embargante no tocante a omissão, porquanto os descontos não foram suspensos no curso do processo, tendo a autora arcado com os encargos até a presente data, razão pela qual deve-se fazer constar a sentença nos seguintes termos:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DAS AUTUAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA PELO VERDADEIRO INFRATOR. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a transferência do ônus referente a infração ora discutida (infringência do art. 218 inciso III do CTB, ocorrida em 20/10/2020) para a segunda requerente (JULIMAR MARTINS FANTI), excluindo-se a responsabilidade do primeiro requerente (DEMERVAL FANTI). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, vê-se que o DETRAN é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito, sendo, no caso, o responsável pelo processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir da parte autora. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na cassação da PPD da parte autora, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, há que se reconhecer a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(4). Nesse sentido, considerando que o Sr. DEMERVAL, para além de demonstrar que tentou realizar o procedimento administrativo pertinente de modo tempestivo, sem sucesso (em razão de divergência de assinatura ocasionada pela sua atual incapacidade - decorrente de tremores nas mãos - de reproduzi-la fielmente), também se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi o responsável pelo cometimento das infrações ora impugnadas na presente demanda, tendo apresentado declaração assinada pela real infratora (Sra. JULIMAR), com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo ainda impugnação específica ao documento por parte do Recorrente, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

4. Sem custas e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)